Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009971-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ADRIANA QUINQUIVI SERTULI - CPF: 867.213.301-30 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO E NEGATIVAÇÃO. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO JUDICIAL. DESPROPORCIONALIDADE DA CONTRACAUTELA. DISCREPÂNCIA NO FATURAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória, deferiu a tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, condicionando, todavia, a eficácia da medida ao depósito judicial integral dos valores contestados, que apresentam aumento superior a 500% em relação à média histórica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de caução integral para a manutenção de serviço público essencial revela-se legítima quando há prova documental de discrepância acentuada entre o consumo habitual e o faturamento impugnado, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e do amplo acesso à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta configurada pela demonstração de salto abrupto no faturamento da unidade consumidora, sem justificativa aparente, o que fragiliza a presunção de legitimidade da medição realizada pela concessionária e indica possível defeito na prestação do serviço.

4. Embora o magistrado detenha o poder geral de cautela para fixar contracautela, tal prerrogativa deve ser exercida com temperamento, evitando-se que a garantia financeira se torne um óbice intransponível ao exercício do direito de defesa e à fruição de bem indispensável à dignidade humana.

5. A imposição de depósito de montante vultoso e controvertido como condição para a continuidade de serviço essencial equivale a uma forma de coerção indireta ao pagamento, o que é vedado pela jurisprudência superior quando o débito é objeto de fundada contestação judicial e decorre de faturamento atípico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O condicionamento da tutela de urgência ao depósito de caução deve observar a razoabilidade, não podendo inviabilizar o acesso à justiça da parte vulnerável. 2. É indevida a exigência de depósito judicial para obstar o corte de energia quando houver evidente discrepância no faturamento e risco de dano decorrente da essencialidade do serviço."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA QUINQUIVI SERTULI
contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito n. 1000659-45.2026.8.11.0051, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual deferiu a tutela provisória de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da autora, mas condicionou a eficácia da medida ao depósito judicial integral dos valores discutidos.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a ilegalidade da exigência de caução. Argumenta que a imposição de depósito integral de valores manifestamente abusivos inviabiliza o acesso à tutela jurisdicional, o que transforma o provimento concedido em um direito inacessível.

Aduz que o caso envolve serviço público essencial e relação de consumo, e a concessionária dispõe de meios próprios de cobrança, e não pode utilizar a interrupção do serviço como forma de coerção. Reitera a discrepância fática entre sua média de consumo (inferior a R$ 900,00) e os faturamentos impugnados, que superam os R$ 7.500,00.

Nesses moldes, vindica o provimento do recurso para afastar a exigência de depósito judicia
l
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por este Relator, para suspender a exigência de caução e manter a proteção contra o corte e a negativação até o julgamento do mérito do agravo (id. 358469356).

Em sede de
contrarrazões
, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão. Defende que a fixação de contracautela constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado (art. 300, § 1º, do CPC) e visa preservar a reversibilidade da medida. Assevera que o faturamento decorre de consumo efetivamente medido e goza de presunção de legitimidade. Sustenta que o depósito judicial não representa antecipação de pagamento, mas medida necessária para
resguardar o crédito discutido enquanto pende a instrução probatória (id. 363394853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adriana
Quinquivi

Sertuli
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da autora, condicionando, todavia, a eficácia da medida ao depósito judicial integral dos valores controvertidos.

P
ois bem. O recurso comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Depreende-se dos elementos fáticos coligidos aos autos que a controvérsia reside na discrepância acentuada entre a média histórica de consumo da unidade de aproximadamente R$ 878,00 e as faturas impugnadas, que atingiram os montantes de R$ 4.839,18 e R$ 2.699,58, referentes aos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente. Verifica-se que o salto no faturamento
revela-se
, em sede de cognição sumária, desprovido de justificativa aparente, o que confere verossimilhança à tese de erro na medição ou defeito na prestação do serviço.

A probabilidade do direito, portanto, resta evidenciada pela prova documental das faturas carreadas, as quais demonstram um aumento de consumo superior a 500% em relação ao padrão habitual da consumidora. Nesse cenário, embora o art. 300, § 1º, do CPC faculte ao juiz a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência, tal medida deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de esvaziar a própria proteção jurídica buscada pela parte vulnerável.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária"

(edição
13
Jurisprudência em Teses do STJ)
.

Analogicamente, a imposição de depósito judicial de valores vultosos e contestados como condição para a manutenção de serviço essencial equipara-se a uma coerção indireta ao pagamento, o que afronta a dignidade da pessoa humana e a continuidade do serviço público.

Ademais, resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a energia elétrica constitui bem indispensável à vida moderna e à atividade econômica da agravante, qualificada como microempresária. A exigência de imobilização financeira de recursos para garantir a fruição de serviço cuja cobrança é alvo de fundada dúvida jurídica configura ônus excessivo, capaz de comprometer a subsistência da parte e inviabilizar o resultado útil do processo.

Considerando a clareza da discrepância faturada, a aplicação da contracautela revela-se inadequada no caso concreto, pois transforma a tutela antecipada em um direito acessível apenas mediante o pagamento antecipado do próprio débito que se pretende declarar inexigível.

Assim, constatada a presença dos requisitos autorizadores do art. 300,
caput
, do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe para afastar o condicionamento do depósito.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIANA QUINQUIVI SERTULI
para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de depósito judicial das faturas discutidas e mantendo a tutela de urgência que obsta a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento final da lide originária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026